Tribunal: TJMT
Processo: 0007493-20.2011.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (EMBARGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (EMBARGADO), SADY CASONATTO - CPF: 177.147.539-00 (EMBARGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), CHARLES GLIFER DA SILVA - CPF: 162.882.048-97 (ADVOGADO), MILTON COSTA FARIAS - CPF: 044.656.369-20 (ADVOGADO), AGENOR CASONATTO - CPF: 381.110.041-68 (EMBARGADO), SADY CASONATTO - CPF: 177.147.539-00 (EMBARGANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), CHARLES GLIFER DA SILVA - CPF: 162.882.048-97 (ADVOGADO), MILTON COSTA FARIAS - CPF: 044.656.369-20 (ADVOGADO), AGENOR CASONATTO - CPF: 381.110.041-68 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (EMBARGANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (EMBARGANTE), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (EMBARGANTE), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID 19 – EDIÇÃO DE DIVERSAS PORTARIAS SUSPENDENDO E RETOMANDO PRAZOS PROCESSUAIS – NEBULOSIDADE DA CONTAGEM DOS PRAZOS NESSE PERÍODO CONFIGURADA - TEMPESTIVIDADE DO APELO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por MARCOS LEVI BERVIG E GERSON LUIS WERNER
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pelos ora embargados (ID 159794684).

Irresignados, os embargantes aduzem que o acórdão é nulo, uma vez que não analisou o pedido para indeferimento de sustentação oral requerida pelos embargados, tendo em vista que o regimento interno deste Tribunal de Justiça não prevê essa possibilidade, o que, inclusive, fez com que os embargantes não pugnassem pela realização do ato.

Sustentam que, o acórdão é contraditório, porquanto, na fundamentação do voto divergente do primeiro vogal, restou consignado que a Portaria no. 233/2021 ficou vigente por apenas três dias, ou seja, o nobre desembargador reconheceu que decorreu 3 (três) dias antes da suspensão do plano de retorno, reconhecendo assim a intempestividade do recurso de apelação interposto pelos ora embargados.

Defendem que, a contradição está amparada na capacidade do nobre vogal analisar as portarias e caracterizar como complexa a análise para os advogados que atuam com prazos processuais, bem como rodeados por ferramentas que podem auxiliar na contagem dos prazos.

Enfatizam que, se o julgador é capaz de realizar a análise das portarias, reconhecendo que decorreu 03 (três) dias de prazo da Portaria 233/2021, não há porque pensar que são complexas ou difíceis de serem analisadas pelos advogados.

Ainda mais porque existem inúmeros programas gratuitos na internet, que realizam a contagem de prazos nos tribunais brasileiros.

Mencionam que, com a fundamentação do voto divergente abriu-se uma omissão que necessita ser sanada, isto é, uma vez reconhecida a tempestividade do recurso de apelação, mesmo sendo notório que transcorreu 03 (três) dias de prazo da Portaria 233/2021, o que acarretaria a intempestividade do recurso, surge a dúvida se a Portaria 233/2021 expedida pela Presidência, Vice Presidência e Corregedoria foi revogada, pois a revogação da portaria refletiria diretamente em outros processos que possam ter ocorrido intempestividades, podendo as partes pleitearem os seus direitos se a portaria n° 223/2021 for revogada por esta Câmara.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão e contradição.

Pois bem, a
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Com efeito, não há que se falar em nulidade do acórdão, pois, em que pese o regimento interno deste Tribunal de Justiça não preveja a possibilidade de sustentação oral, nada impede que os advogados das partes façam o requerimento para a realização do ato, o que pode ser indeferido ou deferido pelo Presidente da sessão de julgamento.

Ora, se o advogado da parte ora embargante tinha interesse em realizar a sustentação oral, cabia a este pugná-la, o que não ocorreu, não podendo agora querer imputar nulidade ao julgado sob a pecha de cerceamento de defesa e/ou violação da paridade das armas.

Outrossim, não há que se falar em omissão. A uma porque, porque se trata a hipótese de uma casuística, mormente porque o juízo de origem certificou a tempestividade do recurso de apelação. A duas porque, não cabe a esta Câmara Julgadora promover ou declarar a revogação de Portaria expedida pela Presidência, Vice Presidência e/ou Corregedoria deste Tribunal de Justiça.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023